Tribunal: TJSP
Processo: 1014003-03.2023.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO DO JULGADO. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DAS REQUERIDAS PELAS AVARIAS NA CARGA NÃO DEMONSTRADA. CARÁTER INFRINGENTE EVIDENCIADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.